Tribunal: TJMT
Processo: 1019960-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela em favor de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, qualificado, que nos autos no. 3685-31.2020.811.0078, (Cód.121588), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Alega o impetrante que:
“Trata-se de operação deflagrada pela Polícia Civil de Sapezal/MT, sendo que por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público do Estado, culminou na decretação de prisão preventiva em atacado que teria como escopo de desarticular o tráfico de drogas mediante um grupo de pessoas faccionadas.
Segundo narra a autoridade policial, a investigação iniciou-se mediante extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, sendo confeccionado relatório policial que atribui autoria ao paciente mediante diversas expressões (DAM, DAN, DAR), como sendo Damião Fernando Bastos Carmona, porém sem qualquer detalhe dos motivos que seria o paciente.
Por tais motivo, a autoridade policial representou pelas prisões que foram decretadas pela autoridade coatora, em atacado, por entender preenchidas os requisitos da prisão preventiva, bem como decretada buscas e apreensões em desfavor do paciente e outros. ” (sic)
Sustenta que prisão preventiva do paciente foi decretada juntamente com mais 28 pessoas investigadas pelos crimes de tráfico e organização criminosa com envolvimento em facção criminosa, contudo, na decisão, o MM. Magistrado deixou de indicar qual é a real participação do paciente nos crimes imputados e os elementos constantes nos autos que justifique a adoção da medida, citando unicamente o relatório policial, em ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.
Argumenta que, na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido da defesa que requereu a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não utilizou qualquer requisito previsto no art. 312 do CPP, ao caso concreto apresentado, assim como se eximiu de qualquer responsabilidade mantendo segregado o paciente mesmo após ciente da contaminação pelo COVID19, superando recomendações de segurança mediante fundamentações genéricas.
Informa que o beneficiário é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, contudo é dependente de drogas assumido, somente sofrendo condenação pela conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, sendo suficiente, nesse caso, a aplicação de medidas alternativas à prisão.
Ressalta que, a ausência de comprovação da culpabilidade e a fundamentação genérica utilizada na decisão, demonstram que o paciente está sofrendo uma verdadeira antecipação de cumprimento de pena, pois não há sentença penal condenatória. O que é inadmissível no ordenamento pátrio.
Diante disso, pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem, para que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 58119991). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, qualificado, que nos autos no. 3685-31.2020.811.0078, (Cód.121588), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Acerca da tese de que o paciente é apenas usuário/dependente de drogas, assim dispõe o enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E.TJ/MT:
“A condição de usuário de drogas não ilide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da lei n.11.343/2006”.
Dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, juntamente com 28 acusados, após representação feita pela Autoridade Policial e Ministério Público, consubstanciada nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, diante dos fortes indícios coligidos pelos órgãos de investigação, no sentido de elucidar suposta atividade de Grupo Criminoso na Região do Município de Sapezal, cujos elementos angariados indicam que, em tese, os integrantes desse grupo estariam agindo para o domínio da mercancia de entorpecentes na região de Sapezal/MT.
No que tange ao periculum libertatis, assim consignou:
“(...) o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentre os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos Representados, o que demonstra a ousadia dos membros da Organização Criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que, em tese, os Representados pertencem a essa Organização Criminosa já faz com que se identifique que a periculosidade a eles imputada é superior a dos demais criminosos comuns.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que, a priori, não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, de imputado preso pelo suposto envolvimento em comercialização substância entorpecente, inclusive envolvendo adolescentes na conduta delituosa, as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis, por si só, não garante eventual direito à liberdade se presente nos autos, outros elementos que recomendam a medida cautelar.” (HC 57093/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 18/06/2013 – g.n.)
Oportuno, registro que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis como mencionado pelo impetrante, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
A propósito, o C. STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Pela mesma razão, neste momento, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim o C. STJ:
“[...] “presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, os fundamentos da prisão preventiva do paciente DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA e a justificativa para a manutenção da medida, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, inclusive no que se refere aos antecedentes criminais citados, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.